Tribunal: TJES
Processo: 5019772-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019772-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYURI OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019772-12.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HYURI OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO:COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, LINCOLN CARVALHO GADIOLI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Narra o demandante, em síntese, que, no dia 27/07/2023, por volta das 6:40 horas, trafegava com sua motocicleta CB300r, cor preta, placa OCZ2D19, pela Rodovia das Paneleiras, sentido Vitória-ES, pela faixa central da via, quando foi atingido pelo veículo da primeira ré, a saber, Fiat Doblô, cor branca, placa QOB4189, o qual era conduzido pelo segundo suplicado.

Aduz que o segundo demandado, naquela ocasião, ingressou na pista, vindo do bairro Jardim Carapina, sem sinalizar, colidindo com a motocicleta do suplicante, o que ocasionou a sua queda e resultando em lesões graves, a saber, fratura de 7 (sete) costelas e inflamação do pulmão, dentre outras. Acrescenta, outrossim, que o motorista requerido não prestou socorro, tendo aguardado no local apenas em virtude de ter chegado prontamente uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.

Aponta, ainda, que em virtude do acidente de trânsito em questão sofreu prejuízos materiais, sendo R$ 5.407,00 (cinco mil, quatrocentos e sete reais), referente aos danos causados na motocicleta, além de R$ 386,65 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), atinente à estadia em pátio do Detran-ES. Nessa esteira, requer a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor acima mencionado, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou: “Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.
"

Em sede recursal, a parte autora alega infração de trânsito, responsabilidade solidária do motorista do veículo e seu proprietário e a responsabilidade dos requeridos e dos danos materiais e morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela improcedência dos pedidos, pois os fatos da inicial se afastam da realizada das provas no processo.

Cito a sentença:
“De pronto, está devidamente comprovado nos presentes autos, no dia 27/07/2023, por volta das 6:40 horas, na Rodovia das Paneleiras, sentido Serra x Vitória, o autor, na condução da sua motocicleta Honda CB300r, cor preta, placa OCZ2D19, envolveu-se em acidente de trânsito com o veículo Fiat Doblô, cor branca, placa QOB4189, o qual era conduzido pelo segundo suplicado, e se encontrava identificado como a serviço da primeira ré. Outrossim, extrai-se do boletim de ocorrência de acidente de trânsito, anexado aos ID’s 29382573, 34256780 e 34256781, que o autor sustenta ter sido fechado pelo automóvel, enquanto o segundo requerido alega que o motociclista que atingiu o veículo, posto em trafegava pelo corredor e bateu no retrovisor. Vê-se, portanto, devidamente evidenciado sinistro alegado, sendo o ponto controvertido a culpa dos litigantes para a sua ocorrência. Dito isso, denota-se, da atenta análise do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, especialmente a partir das fotografias colacionadas no boletim de ocorrência, e das gravações efetuadas pelas partes logo após o acidente (ID’s 29382577, 34292674, 34292679), além dos depoimentos das testemunhas ouvidas por ocasião da audiência de instrução e julgamento (ID’s 34306476, 34306477, 34306478, 34306479, 34306480 e 34306481), que o motociclista atingiu o retrovisor do automóvel conduzido pelo segundo réu, enquanto este já se encontrava completamente na pista da direita da Rodovia antes mencionada, vindo a tombar para o lado esquerdo, o que é corroborado pelos danos apresentados em seu bem móvel (ID 29382575). Ainda, não se pode olvidar que, de acordo com o disposto no art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. No caso sub judice, é possível concluir que a conduta do motociclista é determinado para a ocorrência do acidente de trânsito em comento, uma vez que faltou com o dever de cautela que lhe era exigido, havendo fortes indícios de que trafegava pelo corredor existente entre as faixas de rolamento da via, em razão do trânsito existente naquele horário, conforme se afere das fotografias colacionadas a este feito. Cabe salientar, por oportuno, que a responsabilidade civil extracontratual exige a presença de conduta culpável, dano e nexo de causalidade, sendo que a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar. .”

Havendo, portanto, culpa exclusiva da alegada vítima, que não agiu com cautela, ao não manter distância, não há o que se falar em dever de reparação, pelos réus, dos eventuais danos sofridos pelo autor em razão do acidente de trânsito em apreço.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)